Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-46.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0712961-46.2017.8.07.0007 APELANTE: JAIME AZEVEDO SANTOS NETO, SANDRO GALENO DA SILVA APELADO: ALIANCA COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que não foi determinada a intimação das partes para apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação interposto por JAIME AZEVEDO SANTOS NETO. Dessa forma, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do §1o do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator